Tribunal: TJMT
Processo: 1005186-67.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005186-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANA ALINE FURTADO LEMOS - CPF: 017.751.101-09 (AGRAVADO), M. F. B. - CPF: 088.451.681-40 (AGRAVADO), ANA ALINE FURTADO LEMOS - CPF: 017.751.101-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – RECUSA DE REEMBOLSO – EXIGÊNCIA DE CADASTRO DO CNES – DESCABIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a exigência do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES para proceder com o reembolso do tratamento médico realizado com especialista não credenciado, seja pela falta de previsão contratual, seja porque a determinação não se aplica às entidades hospitalares não credenciadas.

Para a fixação das astreintes deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Saúde S/A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer, manejada por
Ana Aline Furtado
, representada por sua genitora,
Mariana Furtado Baggio
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o requerido se abstenha de condicionar o pagamento do reembolso do valor das consultas e terapias realizadas pela autora à apresentação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que a agravada é beneficiária de contrato de seguro saúde, na modalidade Coletivo Empresarial e possui cobertura nos limites do contrato, com respaldo na legislação vigente acerca da matéria no âmbito de seguros privados da Saúde Suplementar.

Aduz que desde o ano de 2020 vêm reembolsando os procedimentos realizados pela autora/agravada para o seu tratamento de saúde (autismo – Tratamento ABA), no entanto, atualmente há locais referenciados para a realização do tratamento multidisciplinar que ela necessita, de modo que não se mostra plausível a continuidade de reembolsos dos procedimentos que não são cobertos, tendo em vista possuir rede credenciada.

Pontua que a solicitação do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) é necessária para garantia da própria agravada e em atendimento ao art. 4º da Portaria 1646, bem como discorre sobre os procedimentos que ultrapassam os limites do contrato e da inviabilidade de sua cobertura.

Em outro ponto, defende a desproporcionalidade e desarrazoada multa
astreinte
fixada em caso de descumprimento da medida.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão vergastada, indeferindo-se a tutela provisória concedida à agravada, tendo em vista a necessidade do CNES. Subsidiariamente, a redução da multa fixada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 205029199).

Contrarrazões apresentada no Id. 209358152, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id. 214474693, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024